Tribunal: TJES
Processo: 5004033-46.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004033-46.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: LP CLINICA VETERINARIA LTDA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº
5004033-46.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO
(202)

AGRAVANTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO
: LP CLINICA VETERINARIA LTDA, PET PRIME HOSPITAL VETERINARIO LTDA

RELATORA
: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
Advogado do(a) AGRAVADO: THAIS NUBIE LACORTE – ES31496

A C Ó R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. LIGAÇÃO DE ENERGIA. AGRUPAMENTO DE MEDIÇÕES. NECESSIDADE DE CONFORMAÇÃO ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Nos termos da norma técnica da agravante (PT.DT.PND.03.14.001), “por questões de segurança, unidades consumidoras distintas, constituídas em uma mesma propriedade urbana, deverão possuir suas medições agrupadas e atendidas através de um único ponto de entrega de energia”.

2.
Com fulcro no parágrafo único do art. 28 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, “o atendimento a mais de uma unidade consumidora ou instalação no mesmo local condiciona-se à observância de requisitos técnicos e de segurança dispostos nas normas e padrões da distribuidora e aos requisitos definidos pela ANEEL”.

3.
Considerando-se que o descumprimento das normas técnicas ensejam risco de acidentes na rede, e não tendo a agravada se desincumbido, em sede de cognição sumária, do ônus de comprovar o atendimento às adequações técnicas e de segurança exigidas, descabe o deferimento do pedido de ligação provisória em relógio próprio.

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5004033-46.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO
(202)

AGRAVANTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO
: LP CLINICA VETERINARIA LTDA, PET PRIME HOSPITAL VETERINARIO LTDA

RELATORA
: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
Advogado do(a) AGRAVADO: THAIS NUBIE LACORTE – ES31496

V O T O

Consoante relatado, insurge-se a agravante em face da r. decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar à ora agravante o imediato reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica no imóvel locado pela parte autora, ora agravada, com instalação e ligação de relógio de energia próprio, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 100.000,00.

A agravante sustenta, em síntese, que o pedido de nova ligação de energia elétrica não foi realizado em virtude da ausência de adequação técnica das instalações, uma vez que se trata de agrupamento de medições, que está condicionado à apresentação de projeto elétrico, conforme previsto na norma de padrão técnico PT.DT.PDN.03.14.005 e arts. 30, 33, 40 e 67 da Resolução nº 1.000/2021.

Em seguida, foi proferida decisão concedendo efeito suspensivo ao presente recurso, sob a seguinte fundamentação (id.
4998211
):

"(...) Verifica-se que a instalação da ligação não se realizou por morosidade das partes agravadas, posto que ao serem realizadas as vistorias pela concessionária, foi informado às autoras/agravadas que a ligação não poderia ser realizada naquele momento, uma vez que era necessário apresentar projeto técnico, realizado por profissional habilitado.

Assim, não pode a concessionária ser penalizada por seguir as normas de regulamentação e fiscalização, ao exercer a atividade concedida pelo poder público, eis que cabe as agravadas procederem com investimento necessário para construção das obras de infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica para, só então, a agravante, após nova vistoria, poder realizar a instalação nova no imóvel em questão".

Pois bem.

Conforme assentado na decisão que deferiu o efeito suspensivo ao recurso (id. 4998211), infere-se dos autos que o fornecimento de energia elétrica requerido por parte da ora agravada somente não restou realizado, porque, a despeito de ter formulado pedido de ligação nova individual (nº 15001252603), visitas técnicas da ora agravante permitiram constatar a necessidade de adequações técnicas, em virtude de agrupamento de medições, conforme se depreende dos registros fotográficos e do relatório contidos no id. 4794221 (destes autos) e no id. 24197624 (dos autos de origem).

Destaque-se que, por força do disposto no parágrafo único do art. 28 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, “o atendimento a mais de uma unidade consumidora ou instalação no mesmo local
condiciona-se à observância de requisitos técnicos e de segurança dispostos nas normas e padrões da distribuidora e aos requisitos definidos pela ANEEL
”.

Nessa esteira, dispõe o item 5.1.1., alínea k, da norma técnica PT.DT.PDN.03.14.001 que “
por questões de segurança, unidades consumidoras distintas, constituídas em uma mesma propriedade urbana, deverão possuir suas medições agrupadas
e atendidas através de um único ponto de entrega de energia”.

Em casos tais, tendo em vista o risco de acidentes em caso de ligações isoladas, que apresentam múltiplas entradas de corrente, o pedido de ligação requerido pela agravada está condicionado ao cumprimento das exigências previstas na Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, que demandam do consumidor, dentre outras coisas, construir e instalar de forma adequada os equipamentos necessários, em observância de projeto elétrico, assinado por responsável técnico,
ex vi
:

Art. 30.
O consumidor e demais usuários devem instalar e construir os seguintes equipamentos e instalações
, desde que exigidos nas normas técnicas da distribuidora:

I - padrão de entrada de energia, de modo que seja possível a realização da leitura a partir da via pública ou a partir de acesso livre e irrestrito para a distribuidora, conforme padrão técnico da distribuidora;

II - caixas, quadros, painéis ou cubículos destinados à instalação de medidores, transformadores de medição e outros aparelhos da distribuidora, necessários à medição e à proteção dessas instalações;

III - compartimento destinado à instalação de equipamentos de transformação e proteção; e

IV - equipamentos de proteção e sistemas de aterramento, observando os requisitos de cada tipo de padrão de entrada especificados nas normas técnicas da distribuidora.

Art. 67.
O consumidor e demais usuários devem fornecer as seguintes informações
para a elaboração do orçamento prévio, no formulário disponibilizado pela distribuidora:

IV - Declaração descritiva da carga instalada;

V - Informação das cargas que possam provocar perturbações no sistema de distribuição;

VII - informação e documentação das atividades desenvolvidas nas instalações;

X - Indicação do local do padrão ou subestação de entrada no imóvel, exclusivamente nos casos em que ainda não estiverem instalados ou existir previsão de necessidade de aprovação prévia de projeto na norma técnica da distribuidora;

XI - documento que identifique o responsável técnico no conselho profissional competente, caso seja exigível na legislação específica, observado o art. 33.

Art. 480.
A distribuidora não é responsável pelos investimentos necessários para a construção das obras de infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica destinados ao atendimento dos empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras
, observadas as condições específicas para: [...].

Destaque-se que, em caso de não atendimento das normas técnicas e de segurança, esta c. 2ª Câmara Cível tem entendido pelo indeferimento o pedido de ligação provisória de energia elétrica, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO OBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE REJEITADA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PADRÕES TÉCNICOS E DE SEGURANÇA DELIMITADOS PELAS NORMAS REGULADORAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A agravante se insurge de forma adequada contra a obrigação de fazer que lhe foi imposta pela decisão agravada, defendendo a impossibilidade de ligação provisória na unidade adquirida pelo agravado, em contraposição ao que foi decidido na origem. 2. Não obstante a decisão agravada ter concluído que inexiste “qualquer inviabilidade técnica para execução da referida ligação provisória, vez que outras unidades do condomínio já se utilizam regularmente do serviço”, não se pode extrair com segurança essa informação dos autos, ao contrário, foi verificada a inadequação aos padrões técnicos e de segurança delimitados pelas normas reguladoras. 3. O agravado adquiriu a sala comercial que está agrupada num mesmo padrão de energia a outras três salas do mesmo andar, cujo projeto elétrico objetiva desagrupar. A sala adquirida também estava cadastrada numa única inscrição municipal com uma outra sala, cujo desmembramento foi previsto no contrato de promessa de compra e venda, e que também estava ligada ao mesmo padrão monofásico de energia, embora posteriormente desagrupado. 4. Sem adentrar nas questões técnicas do desagrupamento anterior (que escapa à análise do presente recurso, não instruído nesse sentido), fato é que,
para o novo desagrupamento (das quatro salas do mesmo andar), identificou-se a necessidade de adequações técnicas do padrão de energia elétrica de todo o andar, sem as quais, por certo, haverá risco à segurança dos usuários do condomínio
. 5.
Não há probabilidade do direito do agravado no que tange à ligação provisória de energia
, valendo ressaltar que a decisão agravada impôs ao condomínio, litisconsorte passivo, a obrigação de providenciar “todas as diligências necessárias a convocação de Assembleia Geral, para dar conhecimento e definir providências à aprovação de eventuais obras, orçamentos e rateio de despesas necessários a instalação definitiva e regular da energia do Autor, e da coletividade designada, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por descumprimento”. 6. Recurso conhecido e provido. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5009622-53.2022.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 07/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. LIGAÇÃO DE ENERGIA. NECESSIDADE DE CONFORMAÇÃO ÀS NORMAS TÉCNICAS DO PADRÃO DE ENTRADA EM RELAÇÃO ÀS CARACTERÍSTICAS O IMÓVEL DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA EM JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
In casu, a Recorrente realizou visita técnica para atender à solicitação de instalação e fornecimento de energia elétrica no imóvel dos Recorridos, constando que, em decorrência de se tratar de edificações geminadas, ou seja, encostadas umas nas outras, registrou a impossibilidade de atendimento ao pedido de ligação de energia elétrica porquanto o padrão de energia construído deveria encontrar-se agrupado aos demais, diante da possibilidade de risco concreto de acidentes que podem ocorrer acaso a ligação se dê de forma isolada
. II.
A Resolução nº 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica, preconiza a necessidade de observância, pelo consumidor que requisitar o fornecimento inicial de energia elétrica, das normas e padrões técnicos disponibilizados pela distribuidora do serviço, sob pena de negativa ou suspensão de fornecimento a norma técnica da Recorrente (PT.DT.PND.03.14.001) para Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Primária de Distribuição1, estatui em seu item 6.1.1., alínea “k” que, “Por questões de segurança, unidades consumidoras distintas, constituídas em uma mesma propriedade urbana, deverão possuir suas medições agrupadas e atendidas através de um único ponto de entrega de energia.”
III. Na hipótese, ao menos em juízo sumário de cognição, é possível verificar dos registros fotográficos colacionados aos autos tanto pelos Recorridos na exordial (ID nº 1009071 – Pág. 4), como pela Recorrente (ID nº 1009067 – Págs. 13/15), a existência de ponto de entrada de ligação de energia elétrica ativo no portão de entrada da residência dos Recorridos, referente à construção geminada à residência dos Recorridos, havendo, inclusive, a sobreposição dos imóveis, além de nítida circunstância de os mesmos serem geminados, o que denota respaldo de atuação da concessionária Recorrente, que compareceu ao local em visita técnica realizada e apurou a situação retratada. IV.
Nesse ensejo, máxime por considerar que o descumprimento das normas técnicas em questão podem revelar sobremaneira a possibilidade de ocorrência de acidentes na rede, conforme descrito pela Recorrente e, ainda, por considerar que a concessionária já esteve no local e apurou efetivamente a irregularidade da instalação, a concessão da antecipação da tutela jurisdicional, in casu, pode revelar a ocorrência de periculum in mora, na modalidade inversa, registrando que, para o atendimento ao requerimento dos Recorridos de fornecimento de energia elétrica basta a transferência do padrão de energia construído para o outro lado do portão da residência, onde já existe outro ponto de chegada de energia
. V. Recurso conhecido e provido. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5000770-74.2021.8.08.0000, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 25/05/2021)

Diante disso, como assentado na r. decisão que deferiu o efeito suspensivo ao recurso (id. 4998211), não tendo a agravada se desincumbido, por ora, em sede de cognição sumária, do ônus de comprovar ter atendido às normas técnicas e de segurança que regem e vinculam o serviço prestado pela agravante, a fim de adequar sua estrutura técnica ao agrupamento de medições,
impõe-se o indeferimento da tutela provisória de urgência.

Destaque-se, por fim, que, por força dos limites estabelecidos pelo efeito devolutivo recursal, descabe a este órgão julgador imiscuir-se no exame de fatos atinentes à relação contratual firmada entre a agravada e as pessoas jurídicas J.C. RODRIGUES NETO E FILHOS LTDA e FACTORBRAS COMERCIAL SAY, uma vez que não restaram devolvidos pelo recurso em análise.

A esse respeito, o entendimento desta Corte de Justiça no sentido de que “quanto ao efeito devolutivo do recurso do agravo de instrumento, revela-se este hábil a análise do conteúdo do
decisum
em sua amplitude vertical, não havendo possibilidade de, fora questões de ordem pública, ampliar o efeito devolutivo em sua órbita horizontal” (Agravo de Instrumento nº 5000256-24.2021.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 4ª Câmara Cível, Data: 13/12/2023).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
, para indeferir o pedido de tutela provisória formulado na demanda originária, nos termos da fundamentação supra, restando prejudicado o exame acerca da razoabilidade da multa coercitiva fixada.

É como voto.

Vitória-ES, 13 de abril de 2024.

HELOÍSA CARIELLO

Desembargadora Convocada Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.